Tribunal: TJMT
Processo: 1015539-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015539-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cessão de Crédito, Preferências e Privilégios Creditórios, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (AGRAVANTE), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (AGRAVANTE), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (AGRAVANTE), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (AGRAVANTE), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (AGRAVANTE), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (AGRAVANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LOINIR BAU

AGRAVANTE(S):

VILMA FÁTIMA BAU

AGRAVANTE(S):

SERGIO DA SILVEIRA

AGRAVANTE(S):

EDINEIA BAU DA SILVEIRA

AGRAVANTE(S):

ALECSANDRO BAU

AGRAVANTE(S):

KELLEN LISIANE SCRAMOSIN

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO E DIREITO À COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA PARTE ADVERSA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
TÍTULOS MÚLTIPLOS REPRESENTATIVOS DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSES “A” E “B” DO BESC INCORPORADO PELO BANCO DO BRASIL – PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS DO BANCO INCORPORADO PARA COM OS SUPOSTOS TITULARES DAS CITADAS AÇÕES PREFERENCIAIS E EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS HAVIDOS ENTRE AS PARTES – DÚVIDA SOBRE A LEGITIMIDADE PARA REQUERER EM NOME PRÓPRIO DIREITO DE MANDANTE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO EVENTUALMENTE COMPENSÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA PRETENSÃO EXIBITÓRIA – TUTELA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA – VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se além de pairar dúvidas razoáveis sobre a legitimidade dos autores mandatários para requerer em nome próprio a compensação de suas dívidas com créditos pertencentes aos mandantes – titulares de créditos decorrentes de ações preferenciais de classes “A” e “B” do
BESC
, posteriormente incorporado pelo
Banco do Brasil
– há sérias divergências acerca da subsistência de um dos títulos representativos e da forma de atualização do possível crédito, a serem dirimidos durante a instrução, inexiste certeza e liquidez do crédito supostamente compensável a justificar a suspensão dos créditos que o
Banco do Brasil
tem para com tais autores.

Se a decisão agravada ainda não examinou a questão relativa à exibição de documentos, descabido o enfrentamento de tal questão diretamente por este juízo
ad quem
sob pena de supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LOINIR BAU

AGRAVANTE(S):

VILMA FÁTIMA BAU

AGRAVANTE(S):

SERGIO DA SILVEIRA

AGRAVANTE(S):

EDINEIA BAU DA SILVEIRA

AGRAVANTE(S):

ALECSANDRO BAU

AGRAVANTE(S):

KELLEN LISIANE SCRAMOSIN

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LOINIR BAU E OUTROS

contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de existência de crédito e direito à compensação
n.1000661-14.2021.8.11.0108 ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual os autores pretendiam que (i) fossem reconhecidos e declarados
titulares dos créditos referentes aos
títulos múltiplos n. 146.496
e
n. 178.992
, emitidos pelo

extinto
BESC – Banco Estadual de Santa Catarina
, os quais seriam representativos, respectivamente, de
7.542 ações preferenciais classe “B”
e
8.991 ações preferenciais classe “A”
, (ii) fosse suspensa a exigibilidade de qualquer dívida dos autores para com o banco réu até o limite de R$10.753.450,37 – valor somado das ações preferenciais indicadas –, com a vedação/baixa da negativação de seus nomes em relação a tais débitos, sob pena de multa diária e, ainda, (iii) fosse a instituição financeira ré compelida a exibir as cópias de todas as cédulas e operações financeiras que envolvem as partes.

Inconformados, insurgem-se contra tal
decisum
ao argumento de que restaram suficientemente demonstrados os requisitos previstos no art.300 do CPC/15 e no §3º do art.84 do CDC.

Sustentam, para tanto, que comprovaram nos autos que são legítimos detentores das mencionadas ações preferenciais, as quais foram emitidas em 29.11.1984 e 31.03.1986 pelo
BESC – Banco Estadual de Santa Catarina.

Afirmam que a
instituição emissora dos respectivos títulos foi incorporada pelo
Banco do Brasil S/A
em 2008, oportunidade em que fora estabelecido o protocolo e justificação de incorporação que, em seu
item 3.2.
, previu expressamente que as ações preferenciais eram parte do capital social do banco incorporado.

Alegam, também, que no
item 11
do mencionado documento ficou estabelecida a sucessão não apenas dos direitos, mas também das obrigações do
BESC
pelo
Banco do Brasil S/A
que, dessa forma, passou a responder pelo passivo da instituição incorporada.

Anotam que as mencionadas ações preferenciais emitidas pelo
BESC
são equiparadas aos títulos da dívida pública, na forma da alínea “b” do parágrafo único do art. 5º da Lei 2.719/1961.

Asseveram, também, que apresentaram a representação pecuniária das cártulas, corrigidas até
outubro de 2020
através de laudo de atualização, no importe de R$10.753.450,37, apurados mediante correção monetária pelo IGP-DI da FGV, além de juros moratórios de 8% ao ano e contratuais (remuneratórios) de 6% ao ano até a data de 01.10.1988, depois disso, à ordem de 12% ao ano até
outubro de 2020
, consideradas as unidades monetárias vigentes no período e a variação dos expurgos inflacionários ocorridos entre os anos de 1987 e 1994.

Registram, ainda, que têm firmados junto ao mencionado banco incorporador uma série de contratos bancários, cujas cópias dos respectivos instrumentos inscrito não possuem, sendo essa a razão pela qual pugnam pela inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6º do CDC e do §1º do art.373 do CPC/15, a fim de que a mencionada instituição financeira seja compelida a exibi-las, de modo a permitir que os eventuais débitos contratuais dos agravantes possam ser compensados, na forma do art.368 do CC/2002, com seus créditos representados pelas aludidas ações preferenciais de que são titulares, até o limite de R$10.753.450,37.

Ponderam que além do aumento acelerado dos custos dos insumos para a produção, os agricultores agravantes também se deparam com a dificuldade de obtenção do crédito – cada vez mais escasso e caro em decorrência da instabilidade econômica vivenciada no país e no mundo, em decorrência da pandemia no Brasil desde março de 2020 –, de maneira que se tiverem de esperar até a sentença para ter seu direito reconhecido, certamente continuarão a sofrer restrições no crédito capazes de tornar inviável a continuidade de suas atividades produtiva, mesmo dispondo de créditos legítimos, e perfeitamente passíveis de ser compensados com o(s) saldo(s) devedor(es) dos citados contratos bancários havidos entre as partes.

Com tais argumentos, reiteram o pedido de tutela de urgência indeferido pela decisão agravada, com consequente confirmação de tal medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 138526676.

Contrarrazões no ID. n. 141365242, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
(MARINONI, Luiz Guilherme
et al
.
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2ª ed., 2015, p. 382).

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, analisando a documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que não demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem.

Isto porque, ainda que no decorrer do processamento da ação se possa constatar a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, certo é que, por ora, paira dívida até mesmo sobre a titularidade das ações preferenciais invocadas e, portanto, sobre a legitimidade ativa para ação originária, na medida em que o
título múltiplo n. 146.496
, foi emitido nominalmente em 29.11.1984, em favor de
IVONE MARIA PAGANINI ZAMBONI
(ID. n. 138287198 - Pág. 34)
, ao passo que o de
n. 178.992
foi emitido nominalmente, na data de 31.03.1986, em favor de
JOÃO MARIA BUENO

(ID. n.
138287198 - Pág. 56)
.

Senão vejamos:

E neste particular, conquanto os titulares de tais títulos tenham outorgado as procurações de IDs. ns. 138287198 - Pág. 53/55 e 80/82 e Substabelecimento de ID. n. 138287198 - Pág. 82 em favor dos agravantes, conferindo-lhe amplos poderes para operar referidos documentos creditícios, os direitos sobre os créditos estampados em tais títulos ainda pertencem aos titulares mandantes, não se afigurando, em princípio, admissível que os recorrentes mandatários tentem exercê-los em nome próprio.

Além disso, de acordo com a contestação já juntada aos autos originários, as ações representadas pelo título múltiplo n. 146.496, que foram originalmente emitidas nominalmente em favor da pessoa
IVONE MARIA PAGANINI ZAMBONI
, já teriam sido cedidos ao
CLUBE SIM DE INVESTIMENTO
, ainda em 21.09.1995, antes mesmo da incorporação do
BESC
pelo
Banco do Brasil S/A
, o que há de ser mais bem apurado no decorrer da ação.

Em relação às ações preferenciais
consubstanciadas no título múltiplo n. 178.992, segundo a resposta do agravado, estas teriam sido convertidas em ações do Banco do Brasil S.A. por ocasião da incorporação do
BESC
, de modo a unidade acionária cabível ao titular
JOÃO MARIA BUENO
corresponderia, atualmente, a R$11,86.

Assim, ainda que tenha apresentado planilha unilaterais corrigindo o valor das ações preferenciais para valores atuais, o fato é que, de acordo com a jurisprudência
“Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1000827-16.2020.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/06/2020, publ. no DJE 19/06/2020)

O fato é que diante da especialidade do suposto crédito, e da forma de remuneração e atualização das ações representadas pelos títulos múltiplos ora ostentados, os cálculos apresentados unilateralmente pelos agravantes não os tornam suficientemente líquidos e certos a permitir possível compensação com os créditos do banco réu para com os autores.

Já no que se refere ao pleito exibitório, verifica-se a impossibilidade de exame desse pedido, uma vez que a questão não foi enfrentada pela decisão agravada, de maneira que qualquer manifestação desse juízo
ad quem
a esse respeito poderá acarretar uma supressão da instância.

Assim, devem os agravados provocar o juízo singular para que se manifeste especificamente a respeito do pedido de exibição de documento, para, apenas depois disso, instalar-se o duplo grau de jurisdição, mediante a devolução a este juízo revisor.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada a justificar sua desconstituição ou alteração, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022